Tribunal: TCU
Processo: 022.866/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 569/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Márcia Monteiro Pereira: 1. Processo TC- Processo 022.866/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Antônia Furtado Tomaz (XXX.355.397-XX); Edilamar Nogueira Leite (XXX.810.407-XX); Edmir Nazário Coutinho de Brito (XXX.195.227-XX); Evanete Ferreira Nogueira (XXX.783.423-XX); Lúcia Maria Marchi Nogueira (XXX.900.497-XX); Luciene Nazario Coutinho de Brito (XXX.676.027-XX); Márcia Monteiro Pereira (XXX.601.501-XX); Marluce Ximenes de Lima Brito (XXX.698.554-XX); Mônica Cristina Borges D'Ávila (XXX.412.427-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionista da Marinha que, se ainda não o fez: 1.7.1.1. convoque a sra. Márcia Monteiro Pereira, aposentada pela Universidade de Brasília, para indicar o benefício previdenciário a ser objeto da glosa a que se refere o § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019; 1.7.2. informar ao Ministério do Desenvolvimento Social, para as medidas que entender cabíveis, inclusive as de cunho ressarcitório, que a sra. Evanete Pereira Nogueira percebe pensão instituída pelo militar Francisco Gilo Nogueira desde 2001.